Tribunal: CARF
Processo: 13706.008211/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13706.008211/2008-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.742 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
GEILDA GOMES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor Total de R$
22.957,61, por não atendimento à intimação fiscal.
Cientificada, a contribuinte entregou impugnação na qual alegou não ter sido
regularmente intimada e anexou documentos.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ considerou a impugnação parcialmente
procedente. Do voto do acórdão 13-29.421 da 7a Turma da DRJ/RJ2 (fl. 54 e segs.):
“Em análise aos documentos trazidos aos autos, referentes ao plano de saúde
SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE S.A. fls. 11/13, constata-se que nos boletos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008211/2008-51
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008211/2008-51

pagamentos das mensalidades consta a Impugnante como beneficiária do plano,
referindo-se portanto a mensalidades da própria Contribuinte, sendo os respectivos
boletos documentos suficientes para a comprovação com os gastos do plano de saúde
no valor de R$ 5.668,11, devendo ser restabelecida a dedução do respectivo valor.
No que diz respeito às despesas com tratamento odontológico, efetuadas com o
profissional Armando Petrelli Coelho, foram trazidos aos autos o recibo de fls. 15, no
valor de R$ 6.520,00 e os cheques nominativos de fls. 16, 17 e 20 que totalizam este
valor.
Apesar de haver previsão legal que ampara a comprovação de despesas médicas
através de cheques nominativos constata-se haver no corpo do recibo de pagamento
informação de que o mesmo foi emitido "para fins de ressarcimento". Não foram
trazidos aos autos pela Impugnante qualquer Demonstrativo de Reembolso do plano
de saúde que comprove o valor reembolsado, não sendo possível concluir-se que parte
do valor pago foi de fato arcado pela Contribuinte.
Dessa forma, não restando comprovado o valor do dispêndio de despesas
médicas de R$ 6.520,00 mantém-se a glosa apurada.
Quanto à nota fiscal emitida por Radiologia Odontológica Dr. Murillo B.
Torres Ltda identifica-se que o documento atende aos requisitos exigidos pela
legislação supra citada, sendo a usuária dos serviços a própria impugnante, acatando-
se a respectiva despesa médica no valor de R$ 380,00.
O cheque nominativo, cujo beneficiário indicado é Paulo de Carvalho,
comprova a despesa médica no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão do art. 46 da
Instrução Normativa SRF n° 15 acima transcrito.
Não é possível constatar o nome do beneficiário do cheque nominativo
apresentado no valor de R$ 1.200,00, às fls. 24, não sendo documento hábil para
comprovação de despesas médicas.
(...)
Assim sendo, com a comprovação do dispêndio de saúde no valor total de R$
11.048,11, referente a R$ 5.000,00 (prestador Paulo Moreira de Carvalho), R$ 380,00
(Radiologia Odontológica Dr. Murillo B. Torres Ltda) e R$ 5.668,11 (SUL
AMÉRICA SEGUROS SAÚDE S.A,) acatam-se as respectivas deduções,
restabelecendo-as. Permanecem as glosas das despesas médicas não comprovadas no
valor de R$ 11.909,50, sendo o valor de R$ 4.189,50 não contestado, R$ 6.520,00
(prestador Armando Petrelli Coelho) e R$ 1.200,00 (prestador Paulo Moreira de
Carvalho). Assim, passa o lançamento a ter a seguinte composição:
(...)’

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 62-63 onde recorre
somente da glosa mantida sobre os pagamentos feitos ao cirurgião-dentista Armando Petrelli
Coelho, alegando não ter havido ressarcimento de valores pagos pois o seguro odontológico com
a Sul América não se concretizou.
É o relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008211/2008-51

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - honorio a brito
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Após o julgamento na DRJ, ficou assim decidido em primeira instância, quanto ás glosas de
despesas médicas impostas pelo Fisco:
profissional
Valor (R$)
Decisão na DRJ
Israel Rosemberg
52,50
glosa mantida
Donato de Oliveira
80,00
glosa mantida
Cloni Clinica de Olhos
157,00
glosa mantida
Vita Clínica
3.900,00
glosa mantida
Armando Petrelli Coelho
6.520,00
glosa mantida
Paulo Moreira de Carvalho
1.200,00
glosa mantida
Paulo Moreira de Carvalho
5.000,00
dedução restaurada
Radiologia Odontológica
380,00
dedução restaurada
Sul América Seguros
5.668,11
dedução restaurada
TOTAL

22.957,61

Em Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta defesa somente em relação à
manutenção da glosa sobre os pagamentos ao Profissional Armando Petrelli Coelho. Desta
forma, as demais glosas mantidas na DRJ passam a ser matéria preclusa, e não constituem objeto
deste julgamento.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se o recibo emitido pelo
profissional em questão (fl. 17), em conjunto com a declaração da Sul América Seguros (fl. 63) e
as fotocópias dos cheques nominativos (fls. 18-24), são suficientes para provar o alegado, para
fins de utilização pela contribuinte dos pagamentos efetuados como dedução da base de cálculo
do IRPF na declaração de ajuste anual.
A razão pela qual a DRJ não acatou o recibo apresentado foi que no documento
consta expressamente a observação de que o mesmo fora emitido “para fins de ressarcimento”. É
sabido que há modalidades de planos médicos/odontológicos em que o usuário primeiro paga
diretamente com recursos próprios o tratamento, e posteriormente se ressarce das despesas junto
ao plano, mediante a apresentação dos comprovantes.
No intuito de afastar essa hipótese, a interessada apresentou, em sede de recurso
voluntário, declaração do plano de saúde da Sul América Seguros atestando que a usuária não
possui plano odontológico contratado com aquela empresa.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008211/2008-51

Ora, a observação “para fins de ressarcimento” postada no recibo pelo dentista
não invalida o documento e também não prova que ocorreu o ressarcimento. É perfeitamente
possível que a observação tenha sido incluída a pedido da paciente, para ela que pudesse pleitear
o futuro ressarcimento do valor, e esse ressarcimento, por alguma razão qualquer, não ter
ocorrido. Do que se tem nos autos, não há dúvidas de que o pagamento ocorreu, e que o plano
contratado com a Sul América não cobre tratamentos odontológicos. Por outro lado, não há
provas de que o posterior ressarcimento do valor pago teria ocorrido, o que impediria sua
utilização em dedução na declaração.
Assim sendo, é de se acatar o recibo e demais documentos apresentados, para
restabelecer a dedução dos pagamentos ao profissional Armando Petrelli Coelho, no valor de R$
6.520,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital